Tribunal: TJDFT
Processo: 0733628-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. TEMA 485 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO GROSSEIRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por apelante contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília que julga improcedente ação de conhecimento ajuizada em desfavor de apelado, com fundamento na inexistência de ilegalidade nas questões 49, 66 e 69 do concurso público organizado pela banca examinadora. A apelante sustenta revelia do apelado, aplicação inadequada do Tema 485 do Supremo Tribunal Federal-STF, vício no enunciado da questão 49, incorreção metodológica na questão 69, inadequada classificação das funções administrativas na questão 66, repercussão na nota final e precedentes de reinclusão de candidatos. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Delimita-se a controvérsia à possibilidade de controle judicial sobre os critérios de correção adotados pela banca examinadora, inclusive quanto ao gabarito das questões 49, 66 e 69.
3. Examina-se se há ilegalidade, inconstitucionalidade, erro material ou grosseiro que autorize afastar o limite imposto pelo Tema 485 do STF quanto à impossibilidade de reexame do mérito administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema 485 do STF estabelece ser vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões ou critérios de correção, salvo ilegalidade ou inconstitucionalidade. A jurisprudência consolidada determina que a atuação judicial se limita ao controle de legalidade e impede a revisão do mérito administrativo.
5. A banca examinadora apresenta justificativas detalhadas para manutenção dos gabaritos das questões 49, 66 e 69 com fundamentação normativa e técnica. A questão 49 questiona o preparo recursal quando o recurso versa sobre honorários; a questão 66 solicita associação de ações de gestão às funções administrativas; a questão 69 exige cálculo do giro de estoque a partir de dados fornecidos. A divergência interpretativa da apelante não caracteriza ilegalidade manifesta ou erro grosseiro.
6. O pedido recursal pretende modificar o critério de correção adotado pela banca, o que configura reexame indevido do mérito administrativo, em violação ao Tema 485 do STF e ao princípio da isonomia entre candidatos. Todos os candidatos se submetem ao mesmo gabarito e critérios, portanto não há fundamento para intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, sem majoração de honorários.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 2o; CPC, arts. 98, 99, 332, II, 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJDFT, Acórdão 2015520, Rel. Des. Alfeu Machado; TJDFT, Acórdão 2000187, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela.